Tribunal: TJDFT
Processo: 0737097-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737097-21.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALENCA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: EMSA COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - EPP, EVERTON MONTEIRO SEVERO DE ARAUJO, MARGARIDA MARIA MONTEIRO DE ARAUJO, HELENO SEVERO DE ARAUJO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALENÇA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Títulos Extrajudicial n. 0726149-85.2021.8.07.0001, promovida pelo agravante em desfavor de EMSA COMÉRCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA – EPP, EVERTON MONTEIRO SEVERO DE ARAÚJO, MARGARIDA MARIA MONTEIRO DE ARAÚJO e HELENO SEVERO DE ARAÚJO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 50932790), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de realização de pesquisa de ativos, com reiteração automática, no sistema SISBAJUD, para fins de penhora, tendo em vista a ausência de demonstração probabilidade de sucesso da medida. Na mesma oportunidade foi facultada ao autor a instrução do pedido de penhora do veículo por ele indicado. No agravo de instrumento interposto, o agravante argumenta que a pesquisa de ativos financeiros realizada anteriormente obteve resultado insatisfatório, de modo que a reiteração da consulta, por intermédio da ferramenta “teimosinha”, seria uma forma mais efetiva de viabilizar a satisfação do crédito exequendo. Assevera que a negativa de uso da ferramenta de busca reiterada inviabiliza o exercício do direito de satisfação do seu crédito, nos casos em que a pesquisa realizada de forma isolada não tenha atingido o objetivo pretendido. Pugna, ao final, pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a realização de pesquisa de bens dos executados no sistema SISBAJUD, na modalidade reiteração automática (“teimosinha”), pelo prazo de 30 (trinta) dias. No mérito, postula a reforma do decisum, com a consequente confirmação da tutela requerida em caráter antecipado. Comprovantes de recolhimento de preparo acostados aos autos sob os IDs 50932787 e 50932788. Esta Relatoria, nos termos da r. decisão exarada sob o ID 51076351, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal. A Defensoria Pública do Distrito Federal, no exercício da Curadoria Especial, ofertou contrarrazões em ID 51317468, aduzindo que a decisão vergastada deve ser mantida, porquanto ausentes fatos ou documentos que permitam inferir a modificação na situação econômica dos executados. Inconformado, o agravante interpôs agravo interno (ID 51971522) repisando os argumentos vertidos no agravo de instrumento e ressaltando que a modalidade de busca reiterada de ativos (“teimosinha”) ainda não havia sido realizada no processo de origem. Ao final, postulou a reforma da decisão monocrática para que fosse concedida a antecipação da tutela recursal. Esta Relatoria, no exercício do juízo de retratação, nos termos da r. decisão exarada sob o ID 52089721, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal para o fim de determinar a realização de consulta ao sistema SISBAJUD, de forma reiterada, na modalidade teimosinha, pelo período de 30 (trinta) dias. O agravado HELENO SEVERO DE ARAÚJO, por intermédio da Defensoria Pública do Distrito Federal, apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 52176792). Verifica-se que está em curso o prazo para os agravados se manifestarem acerca da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Assim, aguarde a Secretaria da Turma o transcurso do prazo. Findo o prazo, com ou sem apresentação de manifestação ou recurso, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de outubro de 2023 às 17:26:00. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora